Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719698-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO O agravante não cumpriu o despacho id 47156588, visto que não juntou extratos bancários atualizados, contracheques e declaração de hipossuficiência atualizada, além de outros documentos que repute necessário para comprovar o estado de miserabilidade. Em verdade, o recorrente limitou-se a juntar documentos já apresentados ao Juízo a quo, bem como declaração de hipossuficiência datada de 14/07/11 (ids 47526217 e 47526223). Concedo, pois, ao agravante, pela derradeira vez, o prazo de cinco dias, a fim de comprovar a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator